Tribunal: TJDFT
Processo: 0725835-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725835-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEIVISSON DAVI COUTINHO BRAGA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por DEIVISSON DAVI COUTINHO BRAGA contra o acórdão de ID 76338763 exarado pelo Colegiado desta 5a Turma Cível, em que, por unanimidade, foi desprovido o agravo de instrumento do autor. Aduz i) a indevida equiparação de movimentação bancária à renda mensal; ii) a indevida aplicação da Resolução no 271/2023 da DPDF como critério absoluto; iii) a indevida desconsideração da presunção legal de veracidade; e iv) a afronta aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer provimento do presente Agravo Interno, para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo o direito do Agravante a gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja intimado o Agravante a comprovar documentalmente sua hipossuficiência. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que ausente o requisito intrínseco do cabimento. Como é cediço, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator (art. 1.021, CPC). Dessa forma, o agravo interno é o recurso admissível em face de decisões monocráticas proferidas pelo Relator e não em face de decisões colegiadas, como a verificada no caso em comento. O caso configura erro grosseiro, demonstrando-se inaplicável a fungibilidade recursal, consoante, inclusive, já decidiu este e. TJDFT, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do CPC/15, incumbe ao Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’. 2. Inviável interpor Agravo Interno para atacar acórdão, constituindo-se em erro grosseiro, pois aquele se limita a impugnar decisões monocráticas. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 2056512, 0700225-67.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) (g.n.) Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que o agravante não interpôs o recurso cabível ao caso, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, sendo inadmissível o agravo manejado. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora